Tribunal: TJMT
Processo: 0049326-95.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0049326-95.2015.8.11.0041 (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0049326-95.2015.8.11.0041) - COMARCA DE CÁCERES
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação, registrada sob o no 0049326-95.2015.8.11.0041, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
Compulsando os autos, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração no ID. No 80195533, porém os autos vieram sem as contrarrazões do Embargado Disal Administradora de Consórcios LTDA ou certidão que comprove a inércia em apresenta-la.
Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino que seja certificada a apresentação das contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso e, sendo esta negativa, seja intimado o Embargado Disal Administradora de Consórcios LTDA, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Certifique-se também, acerca da tempestividade do Recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora